Tribunal: TJDFT
Processo: 0720156-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720156-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS AGRAVADO: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, TRUELINE VALVE CORPORATION D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GAMERS contra decisão da Vara da Infância e da Juventude de Brasília/DF que indeferiu seu ingresso, na qualidade de amicus curiae, na Ação Civil Pública de no 0702345-52.2021.8.07.0013 que Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente - ANCED propôs em face de Trueline Valve Corporation. A agravante requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que é entidade sem fins lucrativos e que, por isso, há presunção juris tantum de pobreza. Intimada a comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea própria (ID 26780396), a recorrente juntou declaração de ausência de faturamento nos últimos seis meses (ID 26903153). É o relatório. DECIDO. Não existe, em relação à pessoa jurídica, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. FINALIDADE LUCRATIVA. INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada, por meio de documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 4. Recurso conhecido e provido.? (Acórdão 1164680, 07022676820198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na presente hipótese, a parte autora não apresentou qualquer elemento hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois juntou apenas uma Declaração de ausência de faturamento, no período de 18/01/2021 a 29/06/2021, assinado por contador (ID 26903153), o que, por si só, não comprova ausência de recursos. Não foram apresentadas provas robustas como extratos bancários, balancetes ou outros documentos que demonstrem a impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da sua atividade. Diante de tais fatos, não é possível concluir que a ré agravante perfaz a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante e concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora